Tribunal: TJES
Processo: 0006767-23.2015.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006767-23.2015.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA NOGUEIRA SALES

APELADO: ESPOLIO DE JOAO CALDELLAS DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO. AÇÕES JUDICIAIS SOBRE IMÓVEIS NA CIRCUNSCRIÇÃO DO BEM. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA EM DATA PRETÉRITA. POSSE PRECÁRIA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE OBSTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Como as áreas de terra localizadas na circunscrição do imóvel que se pretende usucapir foram objeto de diversas ações judiciais, assim como fora manejada ação de reintegração de posse em data pretérita acerca do imóvel que se pretende usucapir, na qual foi assegurado aos recorridos a posse do imóvel por meio de decisão definitiva, a posse exercida pela recorrente se deu de forma precária, pois embora exercesse a posse direta sobre a coisa, o espólio apelado exercia posse indireta, sendo-lhe, inclusive, assegurada judicialmente a retomada da posse direta.

2. A apelante, ao se manter na posse do bem de forma precária, adotou postura que não se coaduna com a tese de aquisição originária da propriedade por meio da prescrição aquisitiva, no caso, a usucapião extraordinária, na forma do art. 1.238, do Código Civil. Precedente deste Eg. TJES.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006767-23.2015.8.08.0069

APELANTE:
MÔNICA NOGUEIRA SALES

APELADOS:
ESPÓLIO DE JOÃO CALDELLAS DOS SANTOS E DE RUTH VIEIRA CALDELLAS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MÔNICA NOGUEIRA SALES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes/ES (id. nº 7018469), que julgou extinto, sem resolução de mérito, a ação de usucapião manejada em desfavor do
ESPÓLIO DE JOÃO CALDELLAS DOS SANTOS E DE RUTH VIEIRA CALDELLAS
.

A recorrente sustenta (id. nº 7018473) que é legítima possuidora da área objeto dos autos há mais de 15 (quinze) anos, sempre com a intenção de proprietária, tendo, inclusive, edificado um imóvel em parte do terreno, além de afirmar que não foi alvo de qualquer oposição por parte de terceiros e que não foi entabulado nenhum acordo no sentido de lhe autorizar a utilização da área em comodato.

Alega, ainda, que o recorrido não comprovou ser o proprietário do imóvel e que a área objeto da ação de usucapião é diversa daquela que foi tratada na ação nº 0003420-36.2002.8.08.0069.

Muito bem. Segundo decidido pelo MM. Juiz
a quo
:

[...] Após detida análise ao
Auto Circunstanciado
confeccionado por este juízo e que faz parte integrante da presente e dos demais autos em apenso,
constata-se que a área indicada na inicial faz parte de uma área maior, cuja posse foi reconhecida em sua totalidade (áreas 1, 2 e 3) nos autos da ação de reintegração de posse nº 0003420-36.2002.8.08.0069 em favor dos Espólios de João Caldellas dos Santos e Ruth Vieira Caldellas.

Insta esclarecer, ainda, que, no bojo do processo nº 0003420-36.2002.8.08.0069, foi proferida decisão por este juízo, em 14/06/2021,
determinando a reintegração, em definitivo, dos Espólios de João Caldellas dos Santos e Ruth Vieira Caldellas sobre a totalidade da área.

Desta feita, tendo ocorrido a reintegração da posse do imóvel objeto desta demanda em favor dos espólios, a meu ver,
houve perda superveniente do interesse da parte autora
. (id. nº 7018469).

Em sua peça inicial, a apelante sustenta ser possuidora da “
área de terras que mede 2.594,11 m2 (dois mil, quinhentos noventa e quatro metros e onze centímetros quadrados), confrontante com frente para a Av. Atlântica, lado esquerdo e fundos com Herdeiros de João Caldelas dos Santos, e ao lado direito com a própria autora e Rui Valadares Ribeiro
” (fls. 2).

Nesse particular, necessário contextualizar que tramitaram outros processos referentes a áreas de terra localizadas na circunscrição do imóvel pretendido pela recorrente, a saber: Ação de Usucapião n° 0003668-02.2002.8.08.0069, Ação de Reintegração de Posse nº 0003420-36.2002.8.08.0069, Ação de Reintegração de Posse n° 0001732-53.2013.8.08.0069, Ação de Reintegração de Posse n° 0001571-68.1998.8.08.0069 e Embargos de Terceiros nº 0001136-64.2016.8.08.0069.

Muito bem. Ao examinar o auto circunstanciado produzido nos autos dos Embargos de Terceiros nº 0001136-64.2016.8.08.0069 e carreado a este feito por meio do id. nº 8779685, posso constatar que a área objeto de discussão nestes autos, de fato, integra área que já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado.

Como prova disso, cito os seguintes trechos do referido auto circunstanciado, que servem de norte para elucidar a questão. Vejamos:

A discussão judicial nesses Autos vem se arrastando há anos e tem como origem um conjunto de três glebas (áreas) de terras situadas no Alto Xodó (nos autos há referências de Alto Marataízes e Alto Xodó, mas já foram esclarecidas no item 1); a primeira
(ÁREA 1) medindo 127.471,87M2
(de frente para o mar, à esquerda do Condomínio Vilage -
esta área, inclusive, se encontra em nome do Senhor João Caldellas dos Santos/Ruth Vieira Caldellas, falecidos, conforme se extrai da Certidão do CRI de Itapemirim, fls. 367 dos autos de Usucapião n° 0003668-02.2002.8.08.0069, descritos na R. Sentença de fls.540-549: o mesmo não pode ser aferido pelo Senhor Oficial Tabelião, quanto às demais ÁREAS - 2 e 3)
; a
segunda (ÁREA 2) 179.413,00M2
(de frente para a mar, à direita do Condomínio Vilage e à esquerda do conjunto de casas pertencentes a família de Benedito Ribeiro de Carvalho, um dos herdeiros de Armando Leonardo de Carvalho); e a
terceira (ÁREA 3) medindo 63.670,00M2
(de frente para o mar, à direita do conjunto de casas pertencentes a família de Benedito Ribeiro de Carvalho), cujas confrontações se encontram descritas, de forma detalhada, nos referidos Autos.

A área de 43.627M2
, objeto dos embargos, fruto da Ação de Reintegração de Posse tombado sob a n° 0001732-53.2013.8.08.0069,
está inserida dentro da ÁREA 2 (179.413,00M2)
, situada,
de frente para o mar, a direita do Condomínio Vilage e a esquerda do conjunto de casas pertencentes a família de Benedito Ribeiro de Carvalho
(id. nº 8779685 - grifei).

Ao tratar mais especificamente da área indicada pela recorrente como sendo por ela ocupada, o referido auto circunstanciado esclarece que:

4.1) - 0 Senhor RENATO DA SILVA CARVALHO, declarou que seu Avô, Senhor João Leonardo de Carvalho (falecido), era possuidor uma área de "50 braças de frente por 600 de fundos", correspondendo, a uma área de "mais de 200.000,00M2" (para ser exato, alega corresponder a 277.667,18M2, cujas confrontações se encontram descritas nos Autos de Embargos de Terceiros tombado sob o nº 0001136-64.2016.8.08.0069),
pegando desde a parte de baixo, fazendo rumo com o Condomínio Vilage
, até quase perto da Rodovia Marataízes x Lagoa do Siri, abrangendo, portanto, a área de 43.627M2 em discussão
.

[...]

Outro dado importante, tendo em vista que o Senhor RENATO foi o único a mencionar que
a área de propriedade de sua família
"pega desde a parte de baixo", e que uma área maior situada na parte de baixo, justamente na direção da área de 43.627M2, sentido mar, onde se verifica existir uma grande área de restinga
, foi objeto de discussão nos
Autos do Processo da Ação de Reintegração de Posse n° 069.980.015.718 (Processo 14.599-95), movida pelos Requerentes, João Caldellas do Santos e sua esposa, Ruth Vieira Caldellas, em face de: Maria de Fátima Carvalho S. Leal e esposo, Eduardo Leal; Benedito Ribeiro de Carvalho e sua esposa, Fani R. de Carvalho; Joaquim Ribeiro de Carvalho e esposa, Cesarina Costa Carvalho
, julgada procedente a reintegração de posse em favor dos requerentes (fls. 251 a 255), com sentença transitada em julgado; Mandado de Reintegração de Posse definitiva (fls. 277), conforme se observa nas plantas (fls. 14, 75 e 76), confirmada pelo perito (fls.119) [...] (id. nº 8779685 - destaquei).

Assim, apesar de não ser possível consultar os atos processuais praticados na Ação de Reintegração de Posse n° 0001571-68.1998.8.08.0069, observo que, com a juntada do citado auto circunstanciado, foram trazidos ao feito elementos capazes de infirmar a tese trazida pela recorrente.

É certo que na exordial a apelante carreou as plantas de localização juntadas às fls. 13 e 15/16, assim como neste recurso de apelação juntou as imagens constantes dos ids. nº 7018480 e 7018482.

Ocorre que os citados documentos não são aptos a afastar a tese defensiva de que a área de terra que se pretende usucapir já foi objeto de outra ação judicial na qual foi garantido, por decisão definitiva, a posse do recorrido sobre o bem.

A apelante afirma que o imóvel por ela ocupado se encontra há mais de 100 (cem) metros de distância da área nº 2, a qual mede 179.413,00m2 e se encontra descrita no auto circunstanciado id. nº 8779685.

Já a narrativa feita pelo oficial de justiça avaliador no citado auto circunstanciado (id. nº 8779685) caminha no mesmo sentido da sentença recorrida, ou seja, a área que se pretende usucapir foi objeto de ação de reintegração de posse em data pretérita, sendo assegurado aos autores, no caso, o espólio recorrido, a posse do imóvel por meio de decisão definitiva.

Com base nisso, os elementos contidos nos autos conduzem à conclusão de que a posse exercida pela recorrente se deu de forma precária, pois, embora exercesse a posse direta sobre a coisa, o recorrido exercia posse indireta, sendo-lhe, inclusive, assegurada judicialmente a retomada da posse direta.

Destarte, dadas as sucessivas discussões judiciais acerca da titularidade do bem, não se mostra crível afirmar que a posse exercida pela recorrente era mansa e pacífica, requisito essencial para o reconhecimento da usucapião.

É cediço que a posse que arrima a pretensão de usucapião deve ser contínua, ininterrupta e sem manifestação contrária pelo tempo estipulado em lei, o que não se visualiza no caso dos autos, pois há clara precariedade na posse diante das discussões judiciais acerca da titularidade da área de terra pretendida.

Sobre o tema, já decidiu este Eg. TJES:

[...] 5. O acervo probatório comprovou que o recorrente não exerceu posse mansa e pacífica sobre a coisa durante os lapsos temporais estabelecidos no artigo 1.238 do CC, sendo que houve a devida oposição judicial e extrajudicial do proprietário anterior à posse do apelante. 6. A oposição judicial à posse do usucapiente tem o condão de obstar a pacificidade do poder de fato deste sobre a coisa, desde que realizada anteriormente ao prazo da prescrição aquisitiva. 7. A farta prova documental produzida pelo apelado clarifica que este faz jus à imissão na posse, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de afastar a fé pública de que goza a escritura pública de compra e venda acostada aos autos. 8. O apelante não possui direito de retenção e à indenização por conta das benfeitorias realizadas no imóvel, visto que foi reconhecida a sua posse de injusta, bem como pelo fato de não ter discutido esses direitos no primeiro grau de jurisdição.

[...] (Apelação Cível nº 035150073456, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, J. 18/02/2020, DJe 29/09/2020).

Por isso, fica claro que, apesar da relevância dos fundamentos trazidos pela recorrente, não foi possível carrear ao feito prova dos fatos constitutivos do seu direito, ônus este que lhe é imposto pela própria lei (art. 373, I, CPC).

Destarte, possível concluir que a apelante, ao se manter na posse do bem de forma precária, adotou postura que não se coaduna com a tese de aquisição originária da propriedade por meio da prescrição aquisitiva, no caso, a usucapião extraordinária, na forma do art. 1.238, do Código Civil.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta à recorrente em primeiro grau para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 16-20/09/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões